Tribunal: STF
Processo: RE 611407
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚLICAS DO ESTADO DE SERGIPE QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 16/1994, COM ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 134/2006. CONFLITO DE LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.